Tribunal: TJMT
Processo: 1005412-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1005412-77.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela empresa TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA. e outros em virtude da decisão unipessoal em que dei parcial provimento ao Agravo de Instrumento apresentado pelo BANCO BRADESCO S.A.
As Embargantes alegam que o decisum é omisso, eis que deixou de analisar a ilegitimidade do embargado para interposição do Recurso de Agravo de Instrumento “por ter a totalidade do seu crédito excluído dos efeitos da recuperação judicial”.
Sustentam, ainda, que a decisão monocrática é omissa ao não fixar honorários, “sendo imperioso que os embargos de declaração sejam acolhidos, de modo a sanar aludido vício, para que o Embargado seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência”.
Sob esses argumentos, pugnam pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto em face de decisão unipessoal desta Relatora.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Na hipótese, em que pese a parte Embargante sustentar que há omissão em relação à ilegitimidade do Embargado para interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, observo que não há qualquer omissão na decisão objeto da embargabilidade, vez que a preliminar de ilegitimidade não foi suscitada nas contrarrazões pela Embargante e muito menos no Agravo Interno anteriormente oposto.
Por outro lado, ao reexaminar os autos, verifico que, de fato, não foi apreciado o pedido das Embargantes no tocante à condenação do Embargado ao pagamento de honorários de sucumbência, razão pela qual passo a sanar o vício apontado.
Com efeito, o art. 85, § 11, do CPC, dispõe que:
Art. 85: A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Pela leitura do mencionado dispositivo legal, conclui-se ser descabida qualquer condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento, haja vista ser este interposto em face de decisão interlocutória.
De igual forma, não há falar em aplicação do § 11, posto que na decisão agravada não foi arbitrada verba para que houvesse majoração.
A bem da verdade, somente nos casos em que a decisão recorrida condenar ao pagamento de honorários de sucumbência poderá haver majoração destes em grau recursal.
Acerca do tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
(...) a sucumbência só ocorrerá nos casos de recursos provenientes de decisão em que tenha sido fixada verba honorária (o que, ao que parece, se deduz do texto do § 11), de forma que as decisões interlocutórias não ensejariam acréscimos no valor dos honorários (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 437).
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO. CRIAÇÃO DE SUBCLASSES DE CREDORES. JUSTIFICATIVA APRESENTADA. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS ADOTADOS. CONTROLE DE LEGALIDADE DO TEOR DO PLANO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS: DESCABIMENTO. (...) 4. Os honorários recursais não são autônomos, dependendo, portanto, de fixação na instância primeira, que não houve no caso em cotejo. Inteligência do art. 85, § 11. do CPC. Agravo de instrumento desprovido. (TJGO. Agravo de Instrumento n.o 01594596320198090000. Rel. Des. ZACARIAS NEVES COELHO. Julgado em 09/03/2020, 2.a Câmara Cível).
Pelo exposto, indefiro o pedido de condenação da parte agravante, ora embargada, ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Neste contexto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada e indeferir o pedido de condenação do Embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora